Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A SERVIDORA PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Administração Pública distrital contra sentença que julgou improcedente pedido de reposição ao erário de valor supostamente pago em duplicidade a servidora aposentada, a título de décimo terceiro salário referente ao exercício de 2019. O valor discutido é de R$ 5.244,56, atualizado para R$ 7.961,78. Sustenta-se, em preliminar, a ocorrência de prescrição, e, no mérito, a legalidade da cobrança, diante do pagamento indevido e da ausência de boa-fé da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reposição ao erário está prescrita; e (ii) estabelecer se é exigível a devolução de valor recebido indevidamente a título de décimo terceiro salário por servidora pública, diante da sua boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 aplica-se à pretensão de ressarcimento ao erário, quando não se tratar de ato de improbidade ou ilícito penal.
5. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação (CPC, art. 240, § 1o), sendo irrelevante a demora da citação, se não imputável ao autor. Proposta a ação em 28/08/2024 e ocorrida a citação em 29/01/2025 após diligências frustradas, não há prescrição a ser reconhecida.
4. A repetição de valores indevidos exige demonstração de ausência de boa-fé do servidor. Conforme o Tema 1.009 do STJ, valores pagos por erro administrativo devem ser restituídos, salvo comprovada boa-fé do servidor, especialmente quando não lhe era possível perceber o equívoco.
5. A servidora recebeu, em janeiro de 2019, décimo terceiro salário integral, conforme previsão legal para servidores efetivos (LC Distrital 840/2011, art. 93, I). Após sua aposentadoria em junho, recebeu, em dezembro, mais 6/12 do décimo terceiro como inativa.
6. O erro da Administração foi constatado apenas em 2023, após auditoria interna. Há elementos que indicam boa-fé na conduta da servidora, que recebeu a verba por ocasião da passagem para a inatividade, quando vários acertos são feitos, gerando cálculos complexos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interrupção do prazo prescricional ocorre com o ajuizamento da ação, retroagindo à sua data, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.
2. A reposição de valores pagos indevidamente por erro administrativo não é exigível quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor, especialmente se não era possível a ele constatar o equívoco.
3. A servidora pública que recebe valores por erro da Administração, sem ter concorrido para o equívoco, não pode ser compelida à devolução, por ausência de enriquecimento ilícito e em respeito à segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, arts. 189 e 202, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 3o; LC Distrital no 840/2011, art. 93, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL, Tema 1.009, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp no 1.244.182/PB, Tema 531, Rel. Min. Benedito Gonçalves.